Tribunal: TJMT
Processo: 1048162-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048162-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.241.151-28 (PACIENTE), THALYNE INGRID ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 050.884.831-80 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYNE INGRID ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 050.884.831-80 (IMPETRANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTEMPORANEIDADE. PROVA DIGITAL (CELLEBRITE). CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente,
preso preventivamente desde 09.10.2025, no âmbito da Ação Penal n. 1001422-40.2025.8.11.0032, na qual foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput,
e 35, da Lei n. 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei n. 9.613/98), com pedido de revogação da custódia e, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em novo habeas corpus, de teses já apreciadas pela Primeira Câmara Criminal no HC n. 1041149-05.2025.8.11.0000, sem superveniência de fato novo; (
ii
) estabelecer se há constrangimento ilegal pela alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
e por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão de não juntada integral do laudo
Cellebrite
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração, sem fato novo, de teses relativas à ausência de indícios de autoria, valoração probatória, deficiência de fundamentação do decreto, inexistência de requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais e aplicação de cautelares do art. 319 do CPP impõe a extinção do writ nesses pontos, por já terem sido apreciadas no HC n. 1041149-05.2025.8.11.0000.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela atualidade dos fundamentos cautelares do art. 312 do CPP, e não por proximidade cronológica estrita entre fatos e decisão, especialmente em investigação complexa e de apuração contínua.

A sequência procedimental indicada (representação policial em 30.09.2025, decisão em 03.10.2025 e cumprimento do mandado em 09.10.2025) evidencia vínculo temporal suficiente entre a necessidade cautelar e o decreto prisional, afastando alegação de descompasso temporal.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de juntada integral do material
Cellebrite
não se confirma quando o processo se apoia em recortes pertinentes e identificados do conteúdo extraído, com indicação objetiva do que embasa a imputação e a cautelar.

A decisão de 12.02.2026, que determina a juntada integral do Laudo Pericial
Cellebrite
e da cadeia de custódia, assegura o acesso defensivo ao conteúdo, preservando o contraditório e a ampla defesa.

O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não ocorre diante de alegação genérica, sem indicação específica de prova essencial sonegada e de impedimento efetivo ao exercício defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada; extinção parcial sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A reiteração de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior, sem superveniência de fato novo, impõe a extinção do
writ
nesses pontos, sem resolução do mérito.

A contemporaneidade da prisão preventiva se aferra à atualidade do
periculum
libertatis
previsto no art. 312 do CPP, e não à mera contagem aritmética de datas, sobretudo em investigação complexa e de dinâmica delitiva persistente.

Não há cerceamento de defesa por prova digital quando é assegurado acesso útil aos elementos que embasam a cautelar e a acusação e, ausente prejuízo concreto, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPP,
arts
. 312, 319 e 563; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35; Lei n. 9.613/98, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1041149-05.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 20.01.2026; TJMT, N.U 1021547-96.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.10.2023,
publ
. 22.10.2023; TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.05.2019; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.241/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024,
DJe
14.03.2024; STJ, HC n. 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024,
DJe
11.10.2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048162-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: THALYNE INGRID ALMEIDA RIBEIRO, MAXWELL LATORRACA DELGADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Eric Rosa Rodrigues da Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente está preso preventivamente
desde 9 de outubro de 2025,
no
bojo
d
a

A
ção
P
enal
n.
1001422-40.2025.8.11.0032
,
em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.34/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei n. 9.613/98).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, os impetrantes sustentam a ausência de
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando a ausência de indícios suficientes de autoria e que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Suscitam a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, justificando que “
o laudo
Cellebrite
não foi juntado integralmente
”.

Destacam que o paciente ostenta bons predicados pessoais, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, defendem que o requisito da contemporaneidade não estaria preenchido.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

O Desembargador Plantonista, Hélio
N
ishiyama
, indeferiu a liminar, nos termos da decisão vista no ID
339311897
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente constante no ID 343274392, no qual fez um relato acerca da tramitação da ação penal correlata
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 346942895, opina
no sentido de que
“as
teses pertinentes à ausência de indícios de autoria e valoração da prova produzida, anemia de fundamentação do decisum, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, predicados pessoais favoráveis e aplicação das alternativas cautelares elencadas no art. 319
da Lei de Ritos”

sejam extintas sem resolução do mérito, pois já foram apreciadas no
Habeas Corpus
n.
1041149-05.2025.8.11.0000
, de modo que, em relação às teses remanescentes sobre ausência de contemporaneidade e ofensa ao contraditório e ampla defesa, que sejam denegadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o esforço do
s
impetrante
s
,verifica-seque os argumentos
“
pertinentes à ausência de indícios de autoria e valoração da prova produzida, anemia de fundamentação do decisum, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, predicados pessoais favoráveis e aplicação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 da Lei de Ritos
”
,

ora deduzidos
,
foram objeto de apreciação por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.1041149-05.2025.8.11.0000, realizado em
20
de
janeir
o de202
6
, ocasião em que a ordem foi denegada, conforme a seguinte ementa:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO SUPERVENIENTEMENTE PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpusimpetrado em favor de investigado preso preventivamente em 09.10.2025, nos autos de inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada. A impetração alega, em síntese, (i) excesso de prazo para a conclusão do inquérito, nos termos do art. 51 da Lei n.o 11.343/2006, e (
ii
) ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; (
ii
) analisar se a prisão preventiva decretada contra o paciente carece de fundamentação concreta e, portanto, configura medida desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da denúncia, oferecida em 28.11.2025, acarreta a perda de objeto quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito, pois esvazia o fundamento invocado para ohabeas corpus.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afasta o reconhecimento automático de excesso de prazo, especialmente em contextos de maior complexidade fática e pluralidade de investigados, desde que não evidenciada desídia estatal.

5. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos dos autos, notadamente a atuação do paciente em organização criminosa armada, com função relevante na coleta de valores oriundos do tráfico de drogas, revelando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

6. Ohabeas corpusnão se presta à análise aprofundada de autoria ou mérito, bastando, para a legalidade da custódia, a presença de indícios de autoria e de elementos que justifiquem a medida.

7. A primariedade do agente e a existência de residência fixa, isoladamente, não afastam opericulum
libertatis
quando há risco de reiteração delitiva, envolvimento com organização criminosa e gravidade concreta das condutas.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos evidenciados, especialmente em casos de facções criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

“A superveniência da denúncia prejudica a análise de eventual excesso de prazo na conclusão do inquérito policial”.

“A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, ainda que o agente seja primário e possua residência fixa”.

Importante ressaltar que não houve qualquer alteração fática ou superveniência de novo elemento entre o julgamento do
habeas corpus
anterior e a presente impetração
.

Destarte, a impetração deve ser extinta quanto às alegações que se repetem.

Aplicável os seguintes julgados desta e. Câmara:
“(...)
A reiteração de argumentos deduzidos em outro habeas corpus impõe a extinção do writ no ponto
(...)”

(N.U 1021547-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
p
ublicado
no DJE 22/10/2023)
.

E,
“É inadmissível a repetição de pedido de Habeas Corpus que foi objeto de análise (...) nas demandas anteriormente ajuizadas em favor do paciente.”
(HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal –17.5.2019)
.

E
m relação às teses remanescentes sobre ausência de contemporaneidade e ofensa ao contraditório e ampla defesa
, tem-se que a
ordem deve ser denegada.

Com efeito, a
exigência de contemporaneidade, em matéria de prisão preventiva, não se confunde com a proximidade cronológica estrita entre a data do fato e a decisão constritiva. O que se exige é a atualidade dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP — isto é, a demonstração de que, no momento da decretação e da manutenção da medida, subsiste um
periculum
libertatis
concreto, apto a evidenciar risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso
em tela
, os elementos indicam que o decreto prisional se insere em contexto investigativo recente e de maior complexidade, lastreado em apuração contínua e em representação policial formalizada em 30/09/2025, com decisão que decretou a custódia em 03/10/2025 e mandado efetivamente cumprido em 09/10/2025, o que, por si, afasta a alegação de medida “descolada” do desenvolvimento procedimental.

Além disso, mesmo que se considere eventual lapso entre atos pontuais referidos na investigação e a decisão judicial, tal circunstância não é suficiente, isoladamente, para infirmar a contemporaneidade, sobretudo quando se cuida de imputações que, pela própria natureza, podem ostentar caráter permanente ou de reiteração, e quando o arcabouço informativo aponta para atuação
estruturada e persistente, com risco presente de continuidade delitiva e de perturbação da ordem pública.

Nessas hipóteses, a contemporaneidade se preserva justamente porque o que se visa neutralizar não é o fato pretérito em si, mas a probabilidade atual de reiteração e a periculosidade concretamente evidenciada no quadro processual.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA, MODUS OPERANDI E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a prisão preventiva do agravante, não reconhecendo a alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema ou a deficiência de fundamentação do decreto prisional.

2. Isso porque, apesar do alongado prazo das investigações (2 anos), tem-se que a conduta criminosa investigada é de caráter permanente, se alongou durante esse tempo (por pelo menos 11 meses), o que não afasta a contemporaneidade, especialmente por se tratar de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa.

Precedente.

3. Ademais, não evidenciado constrangimento ilegal na fundamentação do decreto preventivo, que se encontra justificado na gravidade concreta do delito - grupo criminoso especializado no
transporte de grandes quantidades de entorpecentes, com ramificações nacionais - e no modus operandi da empreitada criminosa, com a devida individualização da conduta a ele é imputada.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 181.241/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("PGE - PRIMEIRO GRUPO CATARINENTE). TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa (art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, IV, da Lei no 12.850/2013) e tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação insuficiente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP; (
ii
) analisar a contemporaneidade do decreto prisional; (
iii
) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, que envolve tráfico de drogas e atuação em organização criminosa, fatos que geram risco à ordem pública.

4. Os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes, conforme interceptações telefônicas, laudos periciais e relatórios de investigação, que indicam a participação ativa da paciente na organização criminosa.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da organização criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública.

7. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois a paciente não comprovou a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos e sua conduta indicava risco à segurança dos menores, primeiro porque realizava atos de traficância em sua residência e em razão de descumprimento do regime que lhe foi concedido durante a pandemia do COVID-
19..
IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 825.148/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/2024.)

Em síntese, havendo decisão constritiva fundada em elementos extraídos de investigação desenvolvida e
ntre
janeiro e abril de
2025

e culminando em decreto prisional no início de outubro daquele ano
, não se vislumbra descompasso temporal capaz de, por si só, esvaziar a tutela cautelar.

A contemporaneidade, aqui, se revela na persistência dos motivos que amparam a medida extrema, não se podendo reduzir o exame a um cálculo aritmético de datas, especialmente em feitos com múltiplos investigados e dinâmica delitiva
de
que se protrai no tempo.

No que toca à alegada nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria havido disponibilização integral do conteúdo extraído por meio do
Cellebrite
, igualmente não assiste razão à impetração.

Isso porque, do que se extrai dos elementos constantes, a persecução penal não se apoia em “material oculto” ou inacessível, mas em recortes pertinentes do espelhamento/apreensão de dados, trazidos aos autos naquilo que interessa à imputação, com indicação objetiva das informações reputadas relevantes.

Não há exigência de que todo o conteúdo bruto extraído de dispositivo eletrônico — que pode conter amplo acervo de dados pessoais sem pertinência probatória — seja automaticamente trasladado aos autos de maneira irrestrita, bastando que se assegure à defesa o acesso útil ao que embasa a medida cautelar e a acusação, de modo a viabilizar o contraditório substancial.

No caso concreto, verifica-se que o próprio juízo de origem consignou a existência de anexos/
IDs
específicos e a utilização de trechos individualizados de conversas e registros extraídos, inclusive com transcrição do que reputado relevante, de modo que a defesa tem meios de compreender quais dados foram empregados e em que extensão foram valorados.

E, se não bastasse isso, em decisão proferida em 12 de fevereiro de 2026, o juízo de primeiro grau determinou
a juntada de cópia integral do
Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2025.038006-A01 (
Cellebrite
) e

dos documentos relativos à sua cadeia de custódi
a, nos seguintes termos:

“(...)
A defesa do acusado Eric pleiteia a juntada integral do Laudo
Cellebrite
e de

sua respectiva cadeia de custódia. O pedido é pertinente e encontra amparo nos princípios

constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). O acesso integral aos

elementos de prova que fundamentam a acusação é direito inafastável da defesa para que

possa exercer seu múnus de forma plena e eficaz.

Portanto,
DEFIRO o pedido
e
DETERMINO
que a Autoridade Policial

responsável pela investigação junte aos autos, no
prazo improrrogável de
72 (setenta e duas)

horas
, cópia integral do Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2025.038006-A01 (
Cellebrite
) e

dos documentos relativos à sua cadeia de custódia.

Oficie-se
a Autoridade Policial por meio do e-mail institucional do Delegado

de Polícia responsável pela investigação, bem como pelo e-mail

dprosariooeste@pjc.mt.gov.br
(...)”

Assim, não se identifica supressão de oportunidade defensiva, mas, quando muito, inconformismo com a forma de organização do material nos autos — circunstância que, por si só, não gera nulidade.

De todo modo, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, a concessão do
habeas corpus
pressupõe demonstração de prejuízo concreto, o que não se evidencia.

A impetração não aponta, com especificidade, qual prova essencial teria sido sonegada, nem demonstra de que maneira a ausência do “conteúdo integral” teria impedido a refutação do quadro indiciário considerado, limitando-se a alegação genérica.

Em matéria de nulidades, prevalece a diretriz segundo a qual não há nulidade sem prejuízo, razão pela qual não se reconhece cerceamento de defesa na hipótese.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ACESSO A PROVA DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a declaração de nulidade de ato processual, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de
Processo Penal. A ausência de comprovação do prejuízo impede o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta.

2. No caso concreto, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), por tentativa de remoção de aeronave apreendida judicialmente, mediante grave ameaça ao depositário fiel. O celular do paciente foi apreendido e seus dados extraídos mediante autorização judicial. A defesa alegou cerceamento por não ter acesso integral ao conteúdo, que estaria disponível apenas em servidor interno da Polícia Federal.

3. Verifica-se que o material probatório foi disponibilizado à defesa por meio do sistema
Cellebrite
Reader, conforme indicado no Laudo Pericial, sendo necessário apenas o comparecimento à sede da Polícia Federal para acesso. Não há nos autos comprovação de negativa de acesso por parte da autoridade policial, tampouco diligência da defesa nesse sentido. A disponibilização em ambiente controlado visa preservar a cadeia de custódia da prova digital, não configurando prejuízo ao exercício da ampla defesa.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

Diante do exposto,
JULGO

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o presente
habeas corpus

quanto às teses relativas
à (i) ausência de indícios de autoria e valoração da prova produzi
da
, (
ii
) anemia de fundamentação do
decis
um
,
(
iii
) inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisór
ia
, (
iv
) predicados pessoais favoráveis e (v) aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por reiteração de impugnação já apreciada
por esta egrégia Primeira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1041149-05.2025.8.11.0000,
sem superveniência de fato novo
.

No mais,
CONHECIDA PARCIALMENTE A IMPETRAÇÃO
e,
nessa
extensão
,
ORDEM
DENEGADA
,
mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente
Eric Rosa Rodrigues da Silva
, por não se evidenciar constrangimento ilegal quanto às teses remanescentes de
ausência de contemporaneidade
e de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa
em razão do
deferimento de juntada de cópia integral, garantindo, assim, o
acesso ao conteúdo extraído por meio do
Cellebrite
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026